Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Processo : 0707388-09.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca o ato judicial[1] proferido em execução de título extrajudicial, que nada proveu com relação aos embargos do devedor protocolados nos próprios autos da execução, por inequívoca inadequação da via eleita. A agravante alega ser possível o conhecimento dos embargos à execução oferecidos diretamente nos autos da própria execução, por caracterizar mera irregularidade formal “que pode ser totalmente superada em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito”. Assevera que a rejeição liminar configura excesso de formalismo, devendo ser reformada a decisão hostilizada, “seja para receber e conhecer dos Embargos à Execução aviados da forma equivocada; seja para conceder prazo para que a agravante promova a correção” do vício. Aponta o perigo da demora, consistente na possibilidade de constrição patrimonial, a despeito da prescrição do título sustentada nos embargos manejados. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo “fim de suspender e sobrestar o processo na origem até que a matéria recursal seja analisada” e, ao final, o provimento do recurso para determinar recebimento dos embargos apresentados nos próprios autos da execução ou conceder oportunidade de correção do vício, mediante distribuição, “que deverá contar com data retroativa ao protocolo da petição apresentada nos autos, assegurando, assim, a sua tempestividade”. É o relatório. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, a quem assiste o direito de correção de vício sanável, como será visto adiante. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Dito isso, admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Os embargos à execução constituem ação autônoma que visa a impugnar a execução forçada, distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (art. 914, § 1o, do CPC). Sobre o tema, ensina a doutrina[2]: Os embargos deverão ser distribuídos por dependência ao juízo da execução, que tem competência funcional (absoluta) para processá-los e julgá-los. Serão autuados em autos apartados e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes para a compreensão da lide. Ainda que sejam autuados em apartado e corram no juízo da execução, têm autonomia processual e procedimental, razão pela qual eventual apelação interposta da sentença que os julgue só poderá ser examinada e decidida pelo tribunal ad quem se estiverem, nos autos apartados, os documentos essenciais e relevantes para o entendimento do caso. (Negritado) Logo, não cabe o processamento dos embargos nos próprios autos da execução, como sugere a agravante, sob pena de causar confusão e tumulto processual, especialmente quando são desprovidos de efeito suspensivo. Por outro lado, nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.807.228/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019. Negritado) Esse também é o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0700812-34.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 6/5/2020, DJe 20/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO COMO SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O erro de forma, consistente no protocolo dos embargos à execução nos autos do processo de execução, não é insanável, pois pode ser suplantado por medidas corretivas de simples implementação, por meio da distribuição da peça, por dependência e autuação em apartado, se cumpridos os demais requisitos para recebimento da defesa. 2. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0706468-06.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 10/7/2019, DJe 19/7/2019. Negritado) Na hipótese em exame, a juntada do mandado de citação ocorreu em 10.02.2021[3], de maneira que o protocolo da petição de embargos à execução[4] em 08.03.2021, embora dirigida erroneamente, é tempestiva, devendo ser oportunizado prazo ao agravante para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o periculum in mora. No particular, a princípio, não cabe paralisar o andamento do feito executivo, inclusive porque nem mesmo foi requerido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Daí que a concessão da liminar para suspender a execução, por vias transversas, faria as vezes do efeito suspensivo aos embargos, antes mesmo do recebimento, em nítida supressão de instância, pois, afinal, sequer fora requerido na origem. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85558882 dos autos na origem (processo n. 0733674-55.2020.8.07.0001). [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.179&gt; [3] Id. 83376093 dos autos na origem. [4] Id. 85482052 dos autos na origem.